Tribunal: TJSP
Processo: 2251033-50.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Município de Caçapava. Lei no 5.602, de 04 de julho de 2018, de autoria parlamentar, que assegura a todo aluno com deficiência o direito de efetuar matrícula na escola mais próxima de sua residência. Alegação de vício de iniciativa. Rejeição. Norma envolvendo proteção das pessoas portadoras de deficiência que não é reservada à iniciativa do Chefe do Poder

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Município de Caçapava. Lei no 5.602, de 04 de julho de 2018, de autoria parlamentar, que assegura a todo aluno com deficiência o direito de efetuar matrícula na escola mais próxima de sua residência. Alegação de vício de iniciativa. Rejeição. Norma envolvendo proteção das pessoas portadoras de deficiência que não é reservada à iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Supremo Tribunal Federal, ademais, que, no julgamento do Recurso Extraordinário no 878.911/RJ, sob rito da repercussão geral, sedimentou entendimento "no sentido de que não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos" (Tema 917). Alegação de ofensa aos princípios da Separação dos Poderes e da Reserva da Administração. Rejeição. Lei impugnada que, longe de interferir em atos de gestão administrativa, busca apenas garantir efetividade ao direito de atendimento especializado às pessoas portadoras de deficiência, nos termos dos artigos 208 e 227, inciso II, da Constituição Federal. Competência concorrente. Ação julgada improcedente.